Tribunal: TJMT
Processo: 1003264-61.2019.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003264-61.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MEIRE SOARES DA CRUZ LUGES - CPF: 209.252.551-49 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1003264-61.2019.8.11.0001

Origem:

SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

MEIRE SOARES DA CRUZ LUGES

Recorrido(s):

CLARO
S.A.

Juíza Relatora:

LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento:

25/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA E
INTERNET
– ALEGAÇÃO DE BLOQUEIO INDEVIDO DOS SERVIÇOS DE
INTERNET
–

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DE BLOQUEIO DOS SERVIÇOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo qualquer prova pela promovente do alegado bloqueio, bem como diante de ausência de reclamação administrativa, inexiste prova dos fatos constitutivos de direito da autora, sendo de rigor a improcedência dos pedidos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial por falta de provas dos fatos constitutivos de direito, conforme dispositivo que cito:

Ante ao exposto e fundamentado, e, após analisar as versões fáticas e jurídicas apresentadas por ambas as partes:

1.

OPINO por reconhecer o direito da parte autora à prioridade de tramitação processual, devendo a secretaria promover as anotações necessárias no cadastro do feito.

2.

No
MÉRITO, OPINO
por RATIFICAR a inversão do ônus da prova deferida à parte autora na Decisão de ID no 23981669.

3.

Entretanto, nos termos do artigo 487, I do CPC,
OPINO
por
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos feitos pela parte autora.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a internet do celular da Reclamante é bloqueada, todo dia 20, e não porque acabou a disponibilidade do plano, mas porque a Claro bloqueia. A Reclamante entrou em contato junto à Reclamada, mas não obteve nenhuma solução para seu problema, de modo que caracterizada a falha e o dever de indenizar.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões e requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alega a parte promovente que possui plano pós pago de telefonia móvel com a promovida e que há bloqueio para utilização da internet todo dia 20 que permanece até o dia 10 do mês subsequente, mesmo estando com o pagamento das faturas em dia.

Requer, assim, que a reclamada seja compelida a manter desbloqueada a internet no plano contratado pela autora durante todo o mês, bem como indenização por danos morais.

A promovida afirma que inexiste bloqueio dos serviços e que os dados móveis estão ativos na linha da promovente, juntando extrato de utilização dos serviços.

O magistrado
a quo
julgou improcedente a pretensão inicial, diante da ausência de comprovação dos fatos alegados pela promovente.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida, por seus próprios fundamentos.

O bloqueio dos serviços é fato controvertido nos autos, posto que a promovida afirma que inexistiu o bloqueio dos serviços de internet.

A promovente não junta sequer uma prova do alegado bloqueio. Conforme fundamentado na sentença, não há qualquer documento, nem mesmo print de tela de celular, demonstrando o bloqueio de dados móveis de internet alegado. Não há, ainda, informação de qualquer reclamação que tenha sido feita à ré, nenhum número de protocolo, enfim, nada que demonstrasse, de fato, existir o alegado bloqueio de dados móveis.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Dessa forma não havendo prova mínima das alegações da parte promovente, de rigor a manutenção da improcedência dos pedidos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, por ter sido dado provimento em pequena parte do recurso, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2020